Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-76.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001962-76.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (APELADO), GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO), WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - CPF: 287.247.328-93 (ADVOGADO), JOAO MARCELO GUERRA SAAD - CPF: 290.266.488-55 (ADVOGADO), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Alienação fiduciária. Conversão de busca e apreensão em execução. Ausência de citação prévia. Legalidade. Decreto-lei no 911/69. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais o embargante alegava nulidade da conversão da ação de busca e apreensão em execução por ausência de citação válida, pleiteando o retorno ao rito da busca e apreensão para indicar a localização do bem alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a conversão da ação de busca e apreensão em execução sem a prévia citação do devedor fiduciante, quando o bem alienado fiduciariamente não for localizado.

III. Razões de decidir

3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 faculta expressamente ao credor fiduciário requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, não condicionando tal conversão à prévia citação.

4. A tentativa de citação do apelante foi realizada no endereço constante do contrato, sendo dever do devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor, em observância ao princípio da boa-fé contratual e às disposições da Circular no 3.432/09 do Banco Central do Brasil.

5. A mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, constitui-se ex re, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A Lei no 9.514/97, que exige a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário antes da execução, disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, enquanto o caso em análise trata de alienação fiduciária de bem móvel (trator agrícola), regida pelo Decreto-Lei no 911/69, que possui regime jurídico distinto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANDERLEI JOSE CIONI, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1001962-76.2024.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., rejeitou os pedidos iniciais, por entender que não há que se falar em nulidade de citação (cf. Id. no 336466399).

Em suas razões recursais, o apelante alega que não houve citação válida na ação de busca e apreensão, o que somente ocorreu em 22/12/2023, após anos de tentativas frustradas. Sustenta que a conversão da ação em execução ocorreu em 09/10/2018, sem que tivesse sido citado ou tido ciência da ação, frustrando sua oportunidade de indicar a localização do bem. Argumenta ainda que o valor do bem dado em garantia fiduciária (R$ 464.874,00) é suficiente para satisfazer integralmente o crédito executado (R$ 148.909,08), sendo vedada a constrição judicial de outros bens do devedor (cf. Id. no 33466401).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 336466405).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Alega a parte Apelante que a conversão da ação de busca e apreensão em execução foi indevida, pois não houve citação válida antes da conversão, o que teria impedido que o devedor indicasse a localização do bem, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Já a parte Apelada defende que a conversão foi regular, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual do devedor, sendo suficiente para constituição em mora, e que a não localização do bem autoriza a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.

Pois bem.

A Apelada sustenta, em sede preliminar, que o recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o Apelante teria se limitado a reproduzir as razões dos embargos à execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da análise das razões recursais, verifico que o Apelante apresentou fundamentação suficiente para impugnar a sentença, ainda que de forma sucinta, expondo os motivos pelos quais entende que a conversão da busca e apreensão em execução seria indevida, notadamente a ausência de citação válida antes da conversão.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela Apelada.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da conversão da ação de busca e apreensão em execução sem a prévia citação do devedor, ora Apelante.

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo apelante em face da execução no 1001873-34.2016.8.11.0015, decorrente da conversão de ação de busca e apreensão em execução. O embargante alegou que não lhe foi oportunizada a indicação da localização do bem alienado fiduciariamente (trator agrícola MF7415), sustentando que a conversão não seria cabível e requerendo o retorno ao rito da busca e apreensão.

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, entendendo que a tentativa de citação do embargante foi realizada no endereço constante do contrato, não havendo irregularidade na conversão da busca e apreensão em execução, notadamente porque realizada após a não localização do bem, conforme a lei de regência.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

O Decreto-Lei no 911/69, que disciplina a alienação fiduciária em garantia, estabelece em seu art. 4o que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”.

Trata-se de faculdade expressamente conferida ao credor fiduciário, que pode optar pela conversão da busca e apreensão em execução quando o bem não for localizado.

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o bem objeto da alienação fiduciária (trator agrícola MF7415) não foi localizado pelo Oficial de Justiça, o que autoriza a conversão requerida pela Apelada.

Quanto à alegação de ausência de citação válida antes da conversão, cumpre destacar que o Decreto-Lei no 911/69 não condiciona a conversão à prévia citação do devedor. Pelo contrário, o art. 3o, § 3o, do referido diploma legal estabelece que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar”, o que pressupõe que a citação só ocorrerá após a execução da liminar de busca e apreensão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1040, firmou a tese de que “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. Assim, se a própria contestação só deve ser analisada após a execução da liminar, com mais razão a conversão da busca e apreensão em execução pode ocorrer antes da citação do devedor, desde que o bem não seja localizado.

Ademais, conforme bem destacado na sentença, a tentativa de citação do Apelante foi realizada no endereço constante do contrato, não havendo que se falar em ausência de oportunidade para que pudesse indicar a localização do bem. Com efeito, é dever do devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor, em observância ao princípio da boa-fé contratual e às disposições da Circular no 3.432/09 do Banco Central do Brasil. Não pode o devedor se beneficiar da própria torpeza, alegando não ter sido citado quando não informou seu novo endereço.

No que tange à alegação de necessidade de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário antes da execução, nos termos da Lei no 9.514/97, tal argumento não merece prosperar.

A Lei no 9.514/97 disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, enquanto o caso em análise trata de alienação fiduciária de bem móvel (trator agrícola), regida pelo Decreto-Lei no 911/69. São regimes jurídicos distintos, com procedimentos próprios.

No regime do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da busca e apreensão em execução é expressamente autorizada quando o bem não for localizado, não havendo necessidade de prévia consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Ressalte-se, ainda, que a mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, constitui-se ex re, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 385511/RS).

No caso em análise, a mora foi devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, sendo suficiente para caracterização da mora, nos termos da Súmula 72 do STJ “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” e do Tema 1132 do STJ “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Portanto, não há que se falar em nulidade da conversão da busca e apreensão em execução, tendo sido observados todos os requisitos legais para tanto.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026